Tribunal: STF
Processo: MS 24180
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-20
Data de publicação: 2003-02-20

Ementa:
O STF é competente, nos termos do art. 5º do RISTF, para julgar
mandado de segurança contra ato do Presidente da Mesa da Câmara dos
Deputados  (MS -AgRg 24.099).
A mera semelhança de pedidos não
enseja a distribuição por dependência prevista pelo art. 253 do
CPC.
Deputado Federal aposentado. Inexistência de direito ao
auxílio-moradia. Precedentes (RE 191.018, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ
 13.02.98 e ADI 778-DF, rel. Min. Paulo Brossard, DJ
19.12.94).
Mandado de segurança indeferido.